Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-92.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Violação ao princípio da dialeticidade por parte da ré não caracterizado. Preliminar rejeitada. Boleto fraudulento. Ausência de comprovação de que a fraude narrada pelo autor tenha ocorrido no ambiente da instituição financeira/ré ou por culpa desta. Ônus

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Violação ao princípio da dialeticidade por parte da ré não caracterizado. Preliminar rejeitada. Boleto fraudulento. Ausência de comprovação de que a fraude narrada pelo autor tenha ocorrido no ambiente da instituição financeira/ré ou por culpa desta. Ônus da prova que incumbia ao autor, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.